Tribunal: TJSP
Processo: 2017852-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento de valor remanescente em favor do autor/agravado. Impossibilidade de alteração da sentença pelo Juízo no caso em tela. Esgotamento da função jurisdicional. Expedição de mandado de levantamento de valor remanescente afastada. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017852-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MAGGI
IMPORT SOROCABA LTDA, é agravado FÁBIO MILLER GUELFI PINTO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017852-08.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2017852-08.2020.8.26.0000 – Marília
Agravante: Maggi Import Sorocaba Ltda.
Agravado: Fábio Miller Guelfi Pinto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42452)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que determinou
a expedição de mandado de levantamento
de
valor remanescente em favor do
autor/agravado.
Impossibilidade
de
alteração da sentença pelo Juízo no caso em
tela. Esgotamento da função jurisdicional.
Expedição de mandado de levantamento de
valor
remanescente
afastada.
Decisão
reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08)
interposto por Maggi Import Sorocaba Ltda. contra a decisão (fls.
48/49) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca
de Marília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Fábio Miller Guelfi Pinto contra ela e Jaguar e
Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. Sustenta
ser inaplicável, para dirimir a controvérsia, a regra disposta no inciso
IV, § 1o, do artigo 113 do Código Civil. Aduz a ocorrência de error in
judicando, em que há valoração jurídica incorreta sobre os fatos
constantes dos autos, o que não deve persistir. Afirma que o agravado
tem que ser condenado a devolver o valor de R$ 18.675,12, relativos
aos gastos com IPVA de 2018 e 2019, além do licenciamento e DPVAT
de 2019, nos termos da sentença que homologou o acordo firmado entre
as partes. Postula a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017852-08.2020.8.26.0000
3
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fls.
53).
Fábio
Miller
Guelfi
Pinto
apresentou
contraminuta às fls. 61/68. Sustenta que o valor já foi levantado pelo
agravado, restando esvaziado o objeto do presente recurso, razão pela
qual a questão, se passível de discussão, tem de se dar em ação
autônoma. Requer seja negado provimento ao agravo.
É esse o relatório.
Com razão a agravante em ver reformada a
decisão.
Conforme se verifica às fls. 709/712 dos autos
originários o acordo firmado entre as partes foi devidamente assinado
por elas, e o Magistrado a quo, ao homologa-lo por sentença (fls. 777
dos autos originários) foi claro ao estabelecer que do valor total a ser
levantado pelo autor/agravado deveria haver a dedução do montante de
R$ 18.675,12, correspondentes ao IPVA de 2018 e 2019, bem como
licenciamento e DPVAT de 2019.
Posteriormente, após apresentação de petição
pelas partes, o Juízo alterou seu entendimento quanto à responsabilidade
pelo pagamento do valor de R$ 18.675,12, modificando a sentença
proferida.
Ocorre, porém, que é vedado ao Magistrado
modificar sua própria sentença, ainda que se arrependa de suas
conclusões anteriores, pois já esgotada a atividade jurisdicional que lhe
incumbia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017852-08.2020.8.26.0000
4
Apenas nas hipóteses previstas no artigo 494
do Código de Processo Civil de 2015 cabe ao Magistrado alterar a
sentença, situações não verificadas no caso em tela.
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada
que determinou a expedição do mandado de levantamento do valor
remanescente em favor do autor/agravado, ficando restabelecida a
determinação contida na sentença de fls. 777 dos autos originários, que
entendeu que o levantamento de valores pelo agravado deveria se dar
deduzindo-se a quantia de R$ 18.675,12, sob pena de causar
enriquecimento ilícito em favor do recorrido.
Destarte, o agravo comporta provimento,
reformando-se a decisão proferida em primeira instância, para afastar a
determinação de expedição de mandado de levantamento de valor
remanescente em favor do autor/agravado, pois contrária à sentença que
homologou o acordo.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator